Tribunal: TJSP
Processo: 1009939-22.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Escolaridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Prefeitura de Barretos – Processo seletivo para professor – Edital que requer a apresentação de diploma em pedagogia – Impetrante que, no momento, possui apenas o certificado de conclusão de curso, uma vez que seu diploma ainda está sendo confeccionado – Princípio da proporcionalidade – Certificado de conclusão de curso que é suficiente para

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Prefeitura de Barretos – Processo seletivo para professor – Edital que requer a apresentação de diploma em pedagogia – Impetrante que, no momento, possui apenas o certificado de conclusão de curso, uma vez que seu diploma ainda está sendo confeccionado – Princípio da proporcionalidade – Certificado de conclusão de curso que é suficiente para atestar a habilitação da impetrante – Sentença que concedeu a segurança mantida – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009939-22.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida GRAZIELE MOTTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009939-22.2019.8.26.0066 -Voto no 11762
2
VOTO No 11762
REMESSA NECESSÁRIA No 1009939-22.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: GRAZIELE MOTTA DA SILVA
Julgador de primeiro grau: Douglas Borges da Silva
REMESSA
NECESSÁRIA

Mandado
de
segurança
Prefeitura de Barretos Processo seletivo para professor
Edital que requer a apresentação de diploma em pedagogia
Impetrante que, no momento, possui apenas o certificado de
conclusão de curso, uma vez que seu diploma ainda está sendo
confeccionado Princípio da proporcionalidade Certificado
de conclusão de curso que é suficiente para atestar a
habilitação da impetrante
Sentença que concedeu a
segurança
mantida

REMESSA
NECESSÁRIA
DESPROVIDA.
Trata-se de remessa necessária contra a sentença de fls.
97/99, que concedeu a segurança pleiteada por GRAZIELE MOTTA DA SILVA em face
de ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, “para que a ausência de
apresentação do diploma de licenciatura plena em pedagogia não constitua óbice para a
contratação temporária da parte impetrante na função de professora de educação infantil
e professor I sala regular (Edital SME-005/2019)”.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, está devidamente comprovado nos autos que
impetrante foi aprovada no Processo Seletivo regido pelo edital SME-005/2019 (fls.
20/47); que ela concluiu o curso superior de graduação em “Pedagogia Licenciatura”,
conforme o certificado de conclusão de curso de fl. 19; e que a titulação exigida para a
função de professor da educação infantil pelo processo seletivo em questão é curso superior
em pedagogia (fl. 52).
Nesse sentido, uma vez que o diploma da impetrante ainda
está sendo confeccionado (fl. 83), o que é razoável ante o fato de ela ter concluído o curso
em novembro de 2019 (fl. 19), fere o princípio da proporcionalidade obstar sua contratação
em decorrência da falta de apresentação do referido diploma.
Com efeito, assim como o diploma, o certificado de
conclusão de curso de fl. 19 atesta a habilitação da impetrante à função, conforme os
requisitos do edital SME-005/2019, de modo que a r. sentença, que concedeu a segurança
pleiteada, deve ser mantida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009939-22.2019.8.26.0066 -Voto no 11762
3
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO da remessa
necessária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.